Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA.VÍTIMA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA.FRAÇÃO DE AUMENTO.DOSIMETRIA DA PENA.ADEQUAÇÃO.REGIME DE CUMPRIMENTO.FECHADO. ADEQUADO.RECURSONÃOPROVIDO.
1. Os fatos se amoldam ao estelionato qualificado pela fraude eletrônica (CP, art. 171, § 2oA), pois a fraude se consumou por informações fornecidas por contato remoto, resultando na emissão indevida de cartões e transações em nome da vítima. Incide a majorante do § 4o do art. 171 (crime contra idosa), de natureza objetiva, prescindindo do conhecimento prévio da idade da vítima pelo agente.
2. A dosimetria da penafoi realizada de forma fundamentada, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, confissão espontânea e causas de aumento.
3. Adequado o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71), e a aplicação da fração de aumento de 1/3, proporcional à prática de cinco delitos, conforme orientação do STJ.
4. Verificado equívoco nocálculomatemático, impõe-se a correçãodadosimetria de ofício.
5.Para determinar o regime inicial de cumprimento da pena exige-se a apreciação da espécie de pena aplicada,além da quantidade da pena definitiva eas condições pessoais do condenado.
6. De acordo com o 33 do CP, a pena de reclusão pode ser cumprida em regime inicial fechado, semiaberto e aberto, a depender do quantum da pena aplicada, da reincidência e das circunstâncias judiciais (CP, art. 33, §3o).
7.Recurso conhecido e parcialmente provido.